Tribunal: TJES
Processo: 0000549-28.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-28.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO JADSON DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DANO MORAL REDIMENSIONADO.

R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
N
ão prospera a alegação de violação ao princípio do
ne bis in idem

com a condenação do réu
pelo crime previsto no art. 244-B do ECRIAD e
a simultânea
aplicação da causa de aumento disposta no inciso II (concurso de pessoas), do §2º do art. 157 do CP.
Isso porque é cediço que os delitos pelos quais o apelante fora condenado (roubo e corrupção de menores) visam proteger bens jurídicos diversos, quais sejam, patrimônio individual e boa formação de crianças e adolescentes, respectivamente.
Jurisprudência.

2
.

Quanto ao
pedido de afastamento da indenização por danos morais
,
conforme entendimento deste E. Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores, o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017).

3.

In casu
, houve expresso pedido pelo Promotor de Justiça na inicial acusatória,
de forma que deve
ser mantida a condenação. Entretanto, considerando a proporcionalidade e que o recorrente não possui elevado poder econômico,
revela-se adequado par
a a
reparação mínima pelos danos morais
suportados pela vítima
a monta de R$ 1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000549-28.2022.8.08.0038

APELANTE: PAULO JADSON DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO JADSON DE OLIVEIRA
contra a sentença de fls. 180/ss., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, e art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 70, CP.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, 21 (vinte e um) dias-multa e indenização pelos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 387, IV, CP.

Às fls.
203/
ss.
, a

d
efesa do réu p
ugna:
i)

pel
o afastamento da indenização mínima fixada em favor da vítima, sob alegação que somente caberia indenização quanto ao dano material; e ii) a exclusão da condenação pelo delito de corrupção de menores, por já ter sido considerada a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas
no delito de roubo
(art. 157, §2º, II, CP), sustentando violação ao princípio do
ne bis in idem.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
211/
ss.

pelo desprovimento d
o apelo
,
sendo neste mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 6389362)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De plano,
consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do
s
crime
s

a ele atribuídos
.

A
materialidade
e a autoria

do
s
crime
s

restaram
evidenciada
s

pelo
boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de apreensão de arma de fogo e material (fl. 22), termo de qualificação do adolescente V.G.R.P. (fl. 31) e da prova oral colhida em juízo.

Assim, restou evidente pelos documentos acostados aos autos a participação do menor na empreitada criminosa, inclusive conforme confissão do réu. E, de acordo com a Súmula nº 500, do STJ, “
A configuração do crime do art. 244B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Dessa forma, para a caracterização do delito tipificado no art. 244-B do ECRIAD, é desnecessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, o que ocorreu
in casu
, visto que o menor efetivamente participou do roubo com o réu na presente ação penal.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o apelante
pelo
s
crime
s
previsto
s
no art.
157, CP, e 244-B, do ECRIAD
.

Ademais, não prospera a alegação de violação ao princípio do
ne bis in idem

com a condenação do réu
pelo crime previsto no art. 244-B do ECRIAD e a simultânea aplicação da causa de aumento disposta no inciso II (concurso de pessoas), do §2º do art. 157 do CP.

Isso porque é cediço que os delitos pelos quais o apelante fora condenado (roubo e corrupção de menores) visam proteger bens jurídicos diversos, quais sejam, patrimônio individual e boa formação de crianças e adolescentes, respectivamente. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. SÚMULA 500 DO STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude dos atos, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição do apelante pelos delitos praticados, sobretudo em razão dos depoimentos policiais, que se revestem de fé pública ao harmonizar com o conjunto probatório. Precedentes. 2. Trata-se a corrupção de menores de crime formal, independente de prova da efetiva corrupção. Súmula 500 do STJ.
3. Caracterização tanto da majorante do concurso no roubo, quanto do delito de corrupção de menores, haja vista condutas autônomas com lesão a bens jurídicos distintos. Precedentes.
4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal como um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, são de competência do juízo da execução.
(TJES, Apelação Criminal nº 0000057-03.2021.8.08.0028, Relator Desembargador Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Data: 24/11/2022).

Dessa forma
, em que pese a fundamentação lançada pela D. Defesa, entendo que a pena aplicada ao recorrente não merece reforma.

Quanto ao
pedido de afastamento da indenização por danos morais
,
conforme entendimento deste E. Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores, o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017). Veja-se:

ROUBO. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. No caso, a avaliação do dano moral dispensa a produção de prova específica, verificando-se in re ipsa. Consideração da extensão do dano, bem como a tríplice função da indenização por danos morais (ou seja, os escopos reparador, punitivo e preventivo). Inteligência do artigo 387, inciso IV, do CPP. (Apelação Criminal nº 0001332-97.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Willian Silva, Data: 20/07/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS QUE ENGLOBA O DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM O CRITÉRIO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.) 3. O caso dos autos se trata de dano moral in re ipsa, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos. 4. No que se refere ao quantum devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. 5. Tendo em mente que o bem subtraído fora restituído à vítima, revela-se adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). 6. Recurso conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0007163-29.2020.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relatora Desª Rachel Durão Correia Lima, Data: 16/06/2023).

In casu
, houve expresso pedido pelo Promotor de Justiça na inicial acusatória,
de forma que deve
ser mantida a condenação. Entretanto, considerando a proporcionalidade e que o recorrente não possui elevado poder econômico,
revela-se adequado par
a a
reparação mínima pelos danos morais
suportados pela vítima
a monta de R$ 1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais), com incidência de juros a contar da data do crime (Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

Por tais fundamentos
, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir a indenização referente aos danos morais.

É como voto.

0
7

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)